Tribunal: TJPA
Processo: 0806660-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806660-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA F. DANTAS CARVALHO - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO COMPROVADA DE PLANO. CITAÇÃO OCORRIDA DENTRO DO ESTABELIMENTO COMERCIAL DA AUTORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Na hipótese em julgamento, a agravante não conseguiu demonstrar, de pronto, que o ato de infração continha vício insanável, qual seja a falta de intimação/citação válida da autuação fiscal, uma vez que se limita a afirmar que a notificação foi fora feita à pessoa estranha aos quadros social e funcional da empresa.

2.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que adota a teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes do STJ

3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA F. DANTAS CARVALHO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Processo nº 0005936-58.2019.8.14.0039) movida em face do ESTADO DO PARÁ, que não concedeu a tutela de urgência requerida, em razão da impossibilidade da concessão da tutela provisória, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito pleiteado (fumus boni iuris), ante a inexistência de documentação probatória segura (Id. n. 2062774).

Nas suas razões (Id nº 2062512), a agravante sustenta em resumo que, ingressou em 03/07/2019, com Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Satisfativa contra o Estado do Pará (Fazenda Pública Estadual) com o fim de anular a notificação Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) n.º 082018510000080-4, lavrado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA) contra a empresa, e consequentemente, o lançamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 002019570003944-0, alegando cerceamento ao direito de defesa do autuado tendo em vista a ausência de notificação do auto de infração fiscal.

A apreciação do pedido de tutela de urgência foi indeferida pelo juízo “a quo” (Id. n. 2062774), que entendeu pela ausência de probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris).

Aduz que, a r. decisão agravada não pode prosperar, pois as fundamentações expostas pelo magistrado para negar o pedido de tutela provisória requerido na inicial são baseadas, exclusivamente, em suposições e indagações, alega, também cerceamento ao direito de defesa – ausência de intimação do auto de infração fiscal, aduz sobre a inaplicabilidade da teoria da aparência no presente caso.

Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo e no mérito seja dado provimento ao presente recurso, para conceder-lhe a tutela de urgência pleiteada.

Os autos foram distribuídos ao Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que, na Id. n. 2551457, tendo em vista a existência de outro Agravo de Instrumento (Processo n. 0806653-57.2019.8.14.0000), com as mesmas partes e a mesma matéria, cuja relatoria foi primeiramente distribuído a minha relatoria, indicou a minha prevenção para atuar no presente feito e, nessa condição, Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id-Num. 2578218 – págs. 01/02).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id-Num.2621916 - Pág. 01/09).

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de se manifestar no recurso de agravo de instrumento (Id-Num. 2742584 – págs. 01/02).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Consabido que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência exige a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência, embora não exija a comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é necessária a comprovação da probabilidade do direito almejado.

O cerne da questão consiste em analisar se foi acertada a decisão do MM. Juízo
a quo
que indeferiu a antecipação da tutela pretendida e, por consequência, a concessão da tutela de urgência requerida na exordial, tendo em vista a ausência
fumus boni iures
, já que inexistente prova indiciária suficientemente segura quanto à alegada inexistência de notificação e, por conseguinte, de ilegalidade do procedimento fiscalizatório por infração ao contraditório, restando mantida a exigibilidade do crédito tributário e os efeitos do protesto cartorário.

Pois bem.

Como se sabe, para a concessão da tutela provisória é necessário preenchimento de dois requisitos: a) verossimilhança das alegações; b) perigo na demora (art. 300 do CPC).

Aplicando as premissas acima explicitadas ao caso dos autos, e considerando os fundamentos fáticos trazidos pela agravante e os elementos probatórios constantes nos autos, não vislumbro na presente demanda elementos suficientemente aptos que possibilitem o deferimento do efeito suspensivo recursal, ora pleiteado, senão vejamos:

Na hipótese dos autos, tenho que a agravante não conseguiu demonstrar, de pronto, que o ato de infração continha vício insanável, qual seja a falta de intimação/citação válida da autuação fiscal, uma vez que se limita a afirmar que “
a notificação foi fora feita à pessoa estranha aos quadros social e funcional da empresa
”. Porém, como corretamente fundamentou o juízo de piso, esse fato não significa que a pessoa da notificação não tenha qualquer vínculo com a empresa nem a agravante se desincumbiu do ônus de comprovar a sua narrativa.

Por outro lado, não se pode desprezar que a referida notificação se deu
dentro do estabelecimento comercial
da empresa agravante, fato esse incontroverso, somente afirmando a autora que a pessoa que recebeu a notificação se “identificou “como funcionária da empresa, porém seria estranha aos quadros funcionais do estabelecimento.

Nessa linha de intelecção, confiram-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL NO PROTESTO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESCRIÇÃO JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3
. É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência.
Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 569206/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 2. REVISÃO DO JULGADO QUE IMPORTA NECESSARIAMENTE NO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 3. NULIDADE A QUE DEU CAUSA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Com base na teoria da aparência, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço apontado por ela própria, na pessoa que informou possuir poderes para receber o mandado
. 2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. A ninguém é dado o direito de invocar em seu proveito nulidade a que deu causa, situação não permitida pelo ordenamento jurídico diante do princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, segundo o qual a parte não pode se beneficiar da sua própria torpeza. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1013829/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CITAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. MATÉRIA PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, que adota a teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes.
2. 'Inviabilidade de rechaçar a conclusão das instâncias ordinárias, que consideraram exigível o título executivo apresentado e inocorrente o excesso de execução, porquanto 'rever o alegado excesso de execução importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ' (AgRg no Aresp n. 166.453/RS, Min. Raul Araújo, DJE 25/09/2012)" (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013). 3. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015, grifou-se)

Assim sendo, tenho que a decisão agravada não se configura, de plano, teratológica, razão pela qual a mantenho.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 27/05/2021